Tribunal: TJMT
Processo: 1024086-43.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024086-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), VERA MARIA LANDO - CPF: 391.299.500-15 (APELADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE E PROLAÇÃO DE DECISÃO – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação.

Demonstrado o excesso de prazo na apreciação de processo administrativo, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora, constituindo direito líquido e certo do impetrante em obter uma resposta/decisão da Administração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV em face da sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº
1024086-43.2022.8.11.0041
, impetrado por
VERA MARIA LANDO

contra ato acoimado como ilegal perpetrado
pelo

DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV), MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, concedeu a ordem mandamental, para determinar
à autoridade Impetrada que realize todas as diligências necessárias para a análise e conclusão do processo administrativo n° 202/2022, ratificou, a liminar outrora concedida, e, via de consequência,
julgou extinto o processo, com resolução do mérito
,
nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Em suas razões, o apelante alega ausência de ato ilegal praticado, sob o argumento de que o processo administrativo foi devidamente analisado e finalizado pela autoridade coatora.

Afirma que o processo administrativo da Recorrida foi analisado dentro das hipóteses previstas em lei, cita o disposto no artigo 45, do Decreto nº656/2020.

Alega que o processo administrativo foi analisado e arquivado, em razão da constatação de existência de um período de férias a ser usufruído.

Consigna que, se o processo administrativo, formulado pela interessada, ora apelada, estava em desconformidade com o disposto no art. 45, do Decreto nº 656, de 28 de setembro de 2020, outra medida não era plausível, senão, o arquivamento.

A apelante ressalva que não poderia deferir o pedido administrativo da Recorrida em desconformidade com a legislação vigente, sob pena de ferir o princípio da legalidade disposto no artigo 37 da Constituição Federal.

Ao final requer seja dado provimento ao recurso a fim de que seja denegada a segurança postulada, por ausência de direito líquido e certo.

Devidamente intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões. (Id. 216406655)

A Procuradoria Geral de Justiça no parecer proferido pelo Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença sob reexame. (id.226762160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se o presente de Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, insurgindo-se contra a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 2° Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos do 'Mandado de Segurança', impetrado por VERA MARIA LANDO, em face de suposto ato coator, atribuído ao DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, concedeu a segurança para determinar a autoridade coatora que realize todas as diligências necessárias para a análise e conclusão do processo administrativo n° 202/2022, ratificou, a liminar outrora concedida, por consequência, julgou o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em síntese, defende o apelante que o processo administrativo da Recorrida foi analisado e restou arquivado, uma vez que foi constatada a existência de um período de férias a usufruir e inclusive a própria parte interessada poderia ter acompanhado o andamento administrativo junto à MTPREV, via site ou portal do servidor, de gerência da SEPLAG.

Sobreveio a sentença,
que concedeu a ordem mandamental, para determinar à autoridade coatora que
realize todas as diligências necessárias para a análise e conclusão do processo administrativo n° 202/2022.

Pois bem.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

O cerne da questão subsiste em aferir se houve excesso de prazo na apreciação de requerimento administrativo.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
”

Vejamos ainda, o disposto na Lei Estadual nº 7.692/2002
, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual:

“Art. 37

O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias,
se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

Da análise do disposto na Constituição Federal, verifica-se que, é assegurado a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo.

De mesmo modo, preconiza a legislação estadual que, o prazo máximo para decisão de requerimento apresentado à Administração Pública, será de cento e vinte dias.

Registre-se ainda que, nos termos da lei, o excesso de prazo não desobriga a autoridade de apreciar o requerimento administrativo.

No caso concreto, encontra-se demonstrado que, a impetrante narra que na data de 02/12/2019, compareceu na sede do Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de cumprir com o agendamento de sua aposentadoria, por supostamente possuir tempo suficiente para aposentadoria especial de professora, conforme protocolo de agendamento n°. 12092552210352 que gerou o número de processo 269304/2020 id. 216406178, retificando o pedido conforme o protocolo n°202/2022, contudo, passados mais de 120 (cento e vinte) dias não obteve resposta ao primeiro requerimento.

Diante disso, em que pese o apelante tenha alegado que não procedeu com a análise do processo administrativo da apelada tendo em vista a existência de férias agendadas, verifico que o processo administrativo previdenciário retificado ao protocolo de identificador nº167559 realizado em data de 07/02/2022, também não foi analisado até a data da impetração do presente
mandamus
, qual seja 29/06/2022.

Diante disse, vislumbro que houve extrapolação ao prazo de 120 (cento e vinte) dias que ampara a análise dos processos

administrativos.

Destarte, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, e que as autoridades indigitadas como coatoras descuraram-se dos princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência.

Dessa maneira, afigura-se ilegal e abusiva, a demora injustificada e imotivada em proceder a análise do procedimento administrativo do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição de professor (PROTOCOLO Nº 202/2022) realizado no dia 07/02/2022.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE – AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII) – APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), devendo ser ressaltado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade
.” (N.U 1007481-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
.” (N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo, consistente no direito em obter da Administração a prolação de decisão em processo administrativo, e o ato abusivo e ilegal perpetrado, consubstanciado no excesso de prazo para apreciação do requerimento, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental, se trata de medida imperativa, ante a violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da Administração Pública.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação e ratifico a sentença
que concedeu a segurança.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise das apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024